Tribunal: TJBA
Processo: 8006137-67.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006137-67.2022.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RECONVEL RECONCAVO VEICULOS LTDA Advogado(s): JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO ESPÓLIO: JOAO DE JESUS FARIAS e outros (2) Advogado(s):MATHEUS MIGUEL PALMA TEDESCO, JOSE CARLOS COSTA NETO, ALEX PEREIRA DA CUNHA SANTOS, KAIO FELIPPE VELAME SOUZA SANTOS, EMANUELA POMPA LAPA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DE QUALIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OFICINA AUTORIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por RECONVEL RECÔNCAVO VEÍCULOS LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais em razão de vícios apresentados em veículo zero quilômetro não sanados no prazo legal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a oficina autorizada possui legitimidade passiva e integra a cadeia de fornecimento para fins de responsabilidade por vício do produto; (ii) saber se estão configurados os danos morais indenizáveis; (iii) saber se o valor fixado a título de indenização comporta redução. III. Razões de decidir 3. A oficina autorizada que realiza reparos em garantia integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos vícios do produto, nos termos do art. 18 do CDC. 4. Comprovada a existência de vícios em veículo zero quilômetro, não sanados no prazo legal, bem como a frustração da legítima expectativa do consumidor, resta caracterizado o dano moral. 5. O valor da indenização fixado em R$ 8.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. A oficina autorizada que realiza reparos em garantia integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios de qualidade do produto. 2. É cabível dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparar defeitos.” _______________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18; CPC, arts. 487, I, e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.890.526/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 10.11.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1.844.433/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.09.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006137-67.2022.8.05.0229, figurando como apelante RECONVEL RECONCAVO VEICULOS LTDA e como apelado ESPOLIO DE JOAO DE JESUS FARIAS . Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.